Tribunal: TJMT
Processo: 1004366-48.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004366-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA MARTINS SAAD - CPF: 934.150.011-72 (AGRAVANTE), N. G. A. D. L. (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), LAYANE APARECIDA SILVA DO AMARAL - CPF: 054.873.121-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALIN JUNIOR DE LARA - CPF: 041.856.301-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), N. G. A. D. L. - CPF: 072.743.141-22 (AGRAVADO), N. G. A. D. L. - CPF: 072.743.141-22 (AGRAVANTE), N. G. A. D. L. (AGRAVANTE), PATRICIA MARTINS SAAD - CPF: 934.150.011-72 (AGRAVADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004366-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: N. G. A. D. L., PATRICIA MARTINS SAAD

EMENTA - DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO AO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, concedeu efeito suspensivo para manter o Município no polo passivo de ação de indenização. A demanda discute suposto erro médico ocorrido em hospital privado conveniado ao SUS durante parto que resultou em lesão em membro superior de recém-nascido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação;
(ii) definir se a médica responsável pelo atendimento, em regime de hospital conveniado ao SUS, possui legitimidade passiva para responder diretamente pela reparação dos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público ou privado prestadora de serviço público, assegurando ao terceiro lesado a possibilidade de demandar diretamente contra o ente público ou o prestador privado vinculado ao SUS.

4.

O credenciamento de hospital privado ao SUS caracteriza prestação de serviço público, atraindo a aplicação do regime jurídico administrativo de responsabilidade objetiva, cabendo eventual ação regressiva contra o agente responsável, caso haja dolo ou culpa.

5.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ impede que agentes públicos ou médicos vinculados ao SUS sejam demandados diretamente pelo terceiro lesado, considerando que sua atuação ocorre em nome do ente responsável pelo serviço público.

6.

O credenciamento hospitalar ao SUS implica que o ente público assume responsabilidade subsidiária pelos serviços, sendo inadequado excluir o Município do polo passivo, especialmente diante de indícios de falha na prestação de serviço público de saúde.

7.

A decisão recorrida, ao limitar os efeitos da tutela concedida à médica agravada, preserva o interesse processual da parte autora sem prejudicar a eventual análise de responsabilidade em ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por danos decorrentes de atendimento médico prestado em hospital conveniado ao SUS é atribuída à pessoa jurídica responsável pela prestação do serviço público, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição.

2.

O profissional médico que atua em regime de prestação de serviços públicos não possui legitimidade passiva em ações de indenização promovidas por terceiros lesados, cabendo ao ente público ou ao prestador de serviço privado assumir a responsabilidade pela reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 327904, Rel. Min. Ayres Britto; STJ, AgInt no REsp 1.827.299/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJ-MT, AI 1023058-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Município de Cuiabá
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 204252694)
,
que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1004366-48.2024.8.11.0000, interposto por
Patrícia Martins Saad,
concedeu o efeito suspensivo.

Em suas razões recursais (ID 209239662), o Recorrente sustenta que a decisão merece reforma, sob o fundamento de que
a decisão liminar de suspensão dos efeitos da decisão de 1º grau, que o excluía do polo passivo da demanda, foi equivocada por desconsiderar as seguintes questões; dentre elas a
Ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá.

Afirma que, a profissional médica envolvida no caso é autônoma, sem vínculo empregatício ou delegação de função pública pelo SUS.

Diz que, o atendimento médico ocorreu em hospital privado credenciado, que mantém contrato com o SUS, mas não integra seus quadros funcionais.

Pontua que, não há nexo causal entre a atuação do ente público e o dano alegado, ante a inaplicabilidade do TEMA 940 do STF, pois este tema, que trata da responsabilidade civil de agentes públicos, não se aplica ao caso, pois a médica não atuava como agente público ou delegada do ente público.

Enfatiza que, o credenciamento do hospital pelo SUS não transfere ao município a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da atuação de profissionais autônomos.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para o fim de reforma da decisão liminar para que seja restabelecida a exclusão do ente público do polo passivo da demanda, conforme decisão de 1º grau.

Subsidiariamente, a limitação dos efeitos da decisão liminar aos demais réus, excluindo-se o município.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 249348188
), Patrícia Martins Saad
, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004366-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABA

AGRAVADO: N. G. A. D. L., PATRICIA MARTINS SAAD

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Município de Cuiabá
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 204252694)
,
que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1004366-48.2024.8.11.0000, interposto por
Patrícia Martins Saad,
concedeu o efeito suspensivo almejado.

Na hipótese, a insurgência recursal reside em
reformar a decisão liminar que suspendeu os efeitos da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que dentre elas, a exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo da demanda, alegando sua ilegitimidade passiva.

Argumenta que, a médica envolvida é autônoma, sem vínculo com o SUS ou delegação de função pública, e que o atendimento ocorreu em hospital privado credenciado, mas sem integrar os quadros funcionais do SUS.

Sustenta a ausência de nexo causal entre o ente público e o dano alegado, destacando a inaplicabilidade do TEMA 940 do STF, pois a médica não atuava como agente público ou delegada do Município. Assevera que o credenciamento do hospital pelo SUS não implica responsabilidade municipal por eventuais danos causados por profissionais autônomos.

A irresignação merece prosperar
parcialmente
, conforme será demonstrado.

Isso porque, a
questão única e principal dos autos do agravo de instrumento que originou o presente agravo interno, assentava-se em definir se a médica que fez o parto do agravado junto ao hospital particular, mas conveniado ao SUS, e com cobertura pelo SUS, teria ou não legitimidade passiva para responder pelos eventuais danos ocorridos com o paciente (lesão no membro superior direito da criança) em seu atendimento médico pelo sistema único de saúde.

No entanto, a decisão (ID 204252694) foi deferida no sentido mais amplo, pois determinou a suspensão integral da decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

n
°
1020827-50.2016.8.11.0041, ajuizada por NICOLLAS GABRIEL AMARAL DE LARA, representados por seus genitores LAYANE APARECIDA SILVA DO AMARAL e ALIN JUNIOR DE LARA, em face do Recorrente e Outros, indeferiu a exclusão da recorrente do litisconsórcio da demanda.

Desse modo, a insurgência recursal merece reparos nesse ponto, para determinar que os efeitos da decisão recorrida
(ID 204252694),
devem restringir-se tão somente em relação à agravante, ora agravada –
Patrícia Martins Saad
.

Por outro lado, no que tange a ilegitimidade passiva da agravada – Patrícia Martins Saad, a manutenção da decisão é imperativa, pois, conforme restou consignado na decisão impugnada, o parto foi realizado em hospital privado, mediante convênio com o SUS, de modo que o autor foi atendido em verdadeira prestação de serviço público.

Além disso, restou consignado que tal situação atrai a aplicação do art. 37, § 6º, da CR/88, pois, ainda que o médico não tenha vínculo direto com a Administração Pública, é certo que atuou como agente de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, de forma que sua responsabilidade apenas pode ser apurada em ação regressiva, sendo parte ilegítima para a ação ajuizada pela usuária do serviço público.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é clara quanto à impossibilidade de o terceiro lesado ajuizar ação diretamente contra o agente público, ou incluí-lo como litisconsorte passivo facultativo da Administração Pública. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7/STJ. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MÉDICO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, segundo o que se extrai do acórdão recorrido, de agravo de instrumento interposto em face de decisão de primeira instância que, em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE, ora agravante, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ré, bem como indeferiu o pleito de chamamento ao processo do médico que atendeu a paciente no nosocômio. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em sua totalidade.

2. No que tange a alegação de violação do art.
18
,
I
e
X
, da Lei
8.080
/90 e de ilegitimidade passiva da agravante, a pretensão recursal se apoia na alegação de que ela não tem qualquer ingerência sobre os profissionais médicos e as condições do convênio firmado com o SUS, bem como na de que sua participação nos eventos descritos na exordial se resume à hotelaria e hospedagem do paciente. Com efeito,

o reconhecimento da procedência dessas alegações sobre a situação fática subjacente ao caso dos autos demanda inegavelmente o revolvimento do conjunto fático do processo, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Por sua vez, em relação à tese de violação do art.
130
,
III
do
CPC
e ao respectivo pleito de chamamento ao processo do médico que atendeu à paciente no nosocômio, o Tribunal de origem concluiu que a responsabilidade do médico deveria ser apurada apenas em eventual via regressiva, consignando que, in verbis: "a ação foi ajuizada contra o Hospital Santa Casa (Associação Beneficente de Campo Grande), e tem como causa de pedir danos decorrentes da prestação de serviços médico-hospitalares em nosocômio privado, por meio do SUS.

Nas hipóteses em que o atendimento médico é prestado pelo SUS, tem-se, necessariamente, que adotar o regime previsto no artigo 37, § 6º, da
Constituição
Republicana, prevendo a responsabilidade civil objetiva do estado (lati, sensu) e dos prestadores de serviços públicos por danos que seus agentes, eventualmente, causarem a terceiros
" (e-STJ, fl. 195). A pretensão recursal de chamamento ao processo do médico que atendeu a paciente se ancora na alegação de que a agravante apenas prestou serviços de hotelaria e hospedagem, ficando à cargo do profissional médico todo o procedimento de atendimento dispensado. Novamente, o reconhecimento da procedência dessas alegações sobre a situação fática subjacente ao caso dos autos demanda inegavelmente o revolvimento do conjunto fático do processo, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Por fim, no que toca a suposta divergência jurisprudencial, deve ser frisada a ausência de similitude fática entre a hipótese dos autos - prestação de serviços médicos pelo SUS em hospital privado - e aquelas dos recursos citados como paradigmas pela agravante, em que se discutiu a responsabilidade de hospitais por serviços prestados por médicos privados de planos de saúde, o que impossibilita o conhecimento da alegada divergência jurisprudencial.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt no REsp n. 1.827.299/MS
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 8/5/2020.). [Destaquei]

Desse modo, a ação de indenização deve ser proposta apenas contra a pessoa jurídica que presta o serviço público, seja ela de direito público ou privado, que, ao ser condenada, poderá ajuizar ação regressiva contra o agente responsável, desde que comprove dolo ou culpa por parte deste.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o médico que atua como agente público no âmbito do SUS não pode ser considerado parte legítima para responder por danos causados durante o atendimento médico, visto que a responsabilidade recai sobre a pessoa jurídica que presta o serviço, sendo está a responsável por indenizar o particular. Caso o agente público tenha agido com dolo ou culpa, a ação regressiva poderá ser ajuizada pela pessoa jurídica contra o servidor.

Por oportuno, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Conforme visto, pretende a Recorrente a concessão dos suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

n
°
1020827-50.2016.8.11.0041, ajuizada por NICOLLAS GABRIEL AMARAL DE LARA, representados por seus genitores LAYANE APARECIDA SILVA DO AMARAL e ALIN JUNIOR DE LARA, em face da Recorrente e Outros, indeferiu a exclusão da recorrente do litisconsórcio da demanda.

Para a concessão da antecipação de tutela recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Outrossim, o artigo 300, caput, do mesmo Código dispõe sobre a tutela de urgência, que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De início,

ressalto que,
o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Eis o teor da decisão agravada:

[...]

Ademais, passo à análise das matérias arguidas pela médica requerida Patrícia Martins Saad quanto à ilegitimidade passiva “ad causam” suscitada, alegando ser agente público, em atendimento via SUS (procedimento todo realizado e custeado pelo SUS), motivo pelo qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC. Defende, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, da inversão do ônus da prova, de modo que o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) deverá recair sobe a parte autora, ante a ausência de um de seus requisitos essenciais: o pagamento. Ressalta que não há relação de consumo entre agente público prestador de serviços de saúde pública e a paciente, usuária do SUS.

Pois bem.

Embora o hospital ora requerido preste serviços público de saúde com o procedimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tem-se que a responsabilidade da médica que realizou o procedimento, no caso o parto, é subjetiva, não configurando hipótese de ilegitimidade passiva “ad causam”

[...]

Frente ao exposto, rejeito as referidas preliminares e, por conseguinte, verificando que o presente caso trata de relação de consumo, no que concerne à matéria probatória, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078, determino a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores.

[...] [Destaquei]

A questão única e principal se assenta em definir se a médica que fez o parto do agravado junto ao hospital particular, mas conveniado ao SUS, e com cobertura pelo SUS, teria ou não legitimidade passiva para responder pelos eventuais danos ocorridos com o paciente (lesão no membro superior direito da criança) em seu atendimento médico pelo sistema único de saúde.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo deve ser
deferido
, conforme será demonstrado.

Isso porque, o Tribunal Excelso entende que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, consagra uma dupla garantia, de um lado a favor do terceiro lesado, possibilitando-lhe ajuizar ação diretamente contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos, entes que, em tese, têm muito mais possibilidades de arcar com a indenização pelos danos sofridos pelo particular e, de outro lado, em favor do próprio agente público, que somente responderá pelos danos perante a própria Administração nas esferas cível e administrativa, por meio de ação regressiva nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, veja a ementa do julgado paradigmático do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, constante do RE 327904/SP, de relatoria do Min. Ayres Britto, cujo entendimento foi reforçado por diversos julgados posteriores:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. DECRETO DE INTERVENÇÃO.
O § 6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns
.
Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 327904, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 08-09-2006 PP-00043 EMENT VOL-02246-03 PP00454 RTJ VOL-00200-01 PP-00162 RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78)

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, portanto, não pode o terceiro lesado ajuizar ação de indenização diretamente contra o agente público e nem incluí-lo como litisconsorte passivo facultativo da Administração Pública,
a ação somente poderá ser intentada em face da pessoa jurídica sujeita à regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, que, uma vez condenada a indenizar o particular lesado, terá direito a ajuizar ação regressiva contra o agente responsável que pertença ao seu quadro funcional
, hipótese na qual a pessoa jurídica terá o ônus de provar que o agente atuou, nesta qualidade, com dolo ou culpa.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDENIZAÇÃO. COMPLICAÇÕES EM PROCEDIMENTO DE PARTO. SUPOSTO ERRO MÉDICO EM HOSPITAL MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA Do MÉDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS. APLICAÇÃO DO REPETITIVO RE 1027633/SP (TEMA 940/STF). MÉDICO QUE ATUA COMO AGENTE PÚBLICO E É PARTE ILEGÍTIMA PARA AÇÕES QUE ENVOLVAM RESPONSABILIDADE DO ESTADO
. recurso provido. (TJPR - 1ª C.Cível - 0003045-25.2022.8.16.0000 - Nova Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR VICENTE DEL PRETE MISURELLI - J. 09.05.2022) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -DANO MORAL E ESTÉTICO - SUPOSTO ERRO MÉDICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPITAL VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - ATUAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º DA CF - APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO STF. 1.
Em se tradando de supostos danos provocados por médico no exercício do serviço público, aplica-se a teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a obrigação do Estado em indenizar os danos provocados por seus agentes, independentemente de culpa ou dolo. 2. Considerando o julgamento pelo STF do RE n.º 1.027.633 (Tema 940), sob a sistemática de repetitivos em que foi fixada a tese no sentido de “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato” tem-se que a Ação Indenizatória não pode ser proposta diretamente contra o suposto causador do dano, em litisconsórcio com o ente municipal e o Hospital, o que autoriza o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do médico que prestou o atendimento, para determinar a sua exclusão da lide.
3. Agravo de Instrumento provido.

(TJ-MT - AI: 10230586620228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2023)

[...]. [Destaquei]

Portanto, a decisão recorrida está em plena consonância com a interpretação prevalente sobre a matéria, e a manutenção da decisão é necessária para assegurar que a responsabilidade pela indenização recaia sobre a pessoa jurídica que presta o serviço público, conforme preconizado pela Constituição e pela jurisprudência do STF.

Assim, a inclusão do médico como réu, diante de sua atuação como agente público, é indevida, uma vez que a responsabilidade recai sobre a Administração Pública, e, em caso de condenação, esta poderá exercer ação regressiva contra o profissional, se for o caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá
,
para determinar que os efeitos da decisão recorrida
(ID 204252694)
, devem restringir-se tão somente em relação à agravante, ora agravada, Patrícia
Martins Saad
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024